Tribunal: TJPA
Processo: 0854495-37.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9541 - Capacidade
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0854495-37.2018.8.14.0301

APELANTE: ERIKA DE CASSIA LEAO RODRIGUES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. CIRURGIA REPARADORA DE MAMAS TUBEROSAS (CID N64.2). ADOLESCENTE. ROL DA ANS. CARÁTER NÃO ABSOLUTO. ABUSIVIDADE. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à Apelação Cível para reformar a sentença e condenar a operadora ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, em razão da negativa de cobertura de cirurgia reparadora de mamas tuberosas com atrofia mamária (CID N64.2), indicada a paciente adolescente à época dos fatos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se foi legítima a negativa de cobertura da cirurgia reparadora, sob o fundamento de exclusão contratual e ausência de previsão no rol da ANS (RN 428/2017); (ii) estabelecer se a recusa enseja indenização por danos morais e se o valor fixado é adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A controvérsia envolve a tutela do direito fundamental à saúde, da dignidade da pessoa humana e da proteção integral da adolescente, não se limitando à interpretação literal de cláusula contratual.

4. O laudo médico comprova que a cirurgia visa corrigir anomalia congênita (mamas tuberosas com atrofia mamária – CID N64.2), com relevante impacto funcional e psíquico, afastando a natureza meramente estética do procedimento.

5. Incide o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre as partes, nos termos da Súmula 608 do STJ.

6. Embora o STJ tenha reconhecido, em regra, o caráter taxativo do rol da ANS (EREsp 1.886.929/SP e 1.889.704/SP), admite-se cobertura excepcional quando demonstrada a imprescindibilidade terapêutica do procedimento, conforme a medicina baseada em evidências.

7. A operadora não produz prova técnica capaz de demonstrar que o procedimento possui finalidade exclusivamente estética, descumprindo o ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC.

8. A negativa de cobertura mostra-se abusiva por frustrar a legítima expectativa contratual da beneficiária e por excluir tratamento essencial à saúde, em desacordo com a orientação jurisprudencial do STJ.

9. A recusa indevida de cobertura para procedimento cirúrgico necessário ultrapassa o mero inadimplemento contratual e configura dano moral, sobretudo quando a paciente é adolescente em fase sensível de desenvolvimento físico e emocional.

10. O valor de R$ 10.000,00 revela-se proporcional e razoável, em consonância com os parâmetros adotados pela jurisprudência em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A cirurgia destinada à correção de anomalia congênita com repercussão funcional e psíquica não pode ser considerada procedimento meramente estético para fins de exclusão contratual em plano de saúde; 2. O rol de procedimentos da ANS, embora taxativo em regra, admite cobertura excepcional quando comprovada a imprescindibilidade terapêutica do tratamento prescrito; 3. A negativa indevida de cobertura de procedimento cirúrgico essencial à saúde configura dano moral indenizável, especialmente quando envolve paciente adolescente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III, e 196; CPC, arts. 373, II, 1.021, § 4º, e 1.026, § 2º; Lei nº 8.078/1990; RN ANS nº 428/2017.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 608; STJ, EREsp 1.886.929/SP e 1.889.704/SP; STJ, AgInt no REsp 1.986.692/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, T3, j. 06.06.2022; TJ-PE, Apelação nº 0026057-28.2017.8.17.2001; TJ-BA, Apelação nº 8130900-19.2020.8.05.0001; TJ-RJ, Apelação nº 02697414320208190001.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 6ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0854495-37.2018.8.14.0301

AGRAVANTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA

AGRAVADO: ERIKA DE CASSIA LEAO RODRIGUES

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
(id. 28979750)
FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA – ASSEFAZ
em face de decisão monocrática que deu provimento à Apelação Cível interposta por
ERIKA DE CASSIA LEAO RODRIGUES
(identificada no corpo do decisum como
LAVÍNIA RODRIGUES DE SOUSA
, menor à época), para reformar a sentença de primeiro grau e condenar a operadora ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em razão da negativa de cobertura de cirurgia reparadora de mamas tuberosas (CID N64.2).

Em suas razões recursais (id. 27973502), a recorrente sustenta, em síntese, (i) a regularidade da negativa de cobertura, fundada em cláusula contratual expressa e no rol taxativo da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, vigente à época (RN 428/2017); (ii) a inexistência de ato ilícito, porquanto ausente obrigatoriedade legal de cobertura; (iii) a natureza meramente estética do procedimento; (iv) a inaplicabilidade de dano moral, por se tratar de controvérsia jurídica razoável, amparada em cláusula contratual e normativo administrativo; (v) a necessidade de deferência técnica à ANS, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

Requer, ao final, juízo de retratação ou submissão do feito ao colegiado.

Contrarrazões apresentadas ao id. 31174351.

Vieram-me os autos conclusos.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço

do recurso de Agravo Interno.

A controvérsia posta sob exame não se resume à interpretação fria de cláusula contratual ou à estrita subsunção ao rol da ANS, mas envolve, em sua essência, a tutela constitucional do direito à saúde (art. 196 da Constituição Federal), da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF/88) e da proteção integral da adolescente, considerada pessoa em peculiar condição de desenvolvimento.

Com efeito, a cirurgia indicada à agravada destinava-se à correção de anomalia congênita — mamas tuberosas com atrofia mamária (CID N64.2) — condição que transcende a esfera meramente estética e alcança dimensão funcional e psíquica relevante, conforme laudo médico acostado aos autos.

A agravante limitou-se a invocar cláusula contratual genérica de exclusão de procedimentos estéticos e a inexistência de previsão no rol da ANS, sem produzir prova técnica apta a demonstrar, de forma individualizada, que o procedimento possuía finalidade exclusivamente cosmética.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é nitidamente de consumo, incidindo as disposições da Lei nº 8.078/90, conforme Súmula 608 do STJ:

“Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.”

No tocante ao rol da ANS, embora a Segunda Seção do STJ, no julgamento dos EREsp 1.886.929/SP e 1.889.704/SP, tenha afirmado seu caráter, em regra, taxativo, assentou igualmente a possibilidade de cobertura excepcional quando demonstrada a imprescindibilidade terapêutica do procedimento, à luz da medicina baseada em evidências.

No caso concreto, o laudo médico evidencia tratar-se de cirurgia reparadora, necessária à correção de deformidade congênita com impacto psíquico relevante em paciente adolescente. A agravante não produziu prova técnica em sentido contrário, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC.

A negativa, portanto, mostrou-se abusiva, por frustrar a legítima expectativa contratual da beneficiária, que adimplia regularmente suas obrigações.

Colaciono julgado:

CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER . PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DA OPERADORA SOB O ARGUMENTO DE QUE O TRATAMENTO PRESCRITO NÃO POSSUI COBERTURA CONTRATUAL. ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. MÉTODO PRESCRITO PELO MÉDICO . RECUSA DE COBERTURA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DA TERCEIRA TURMA. DECISÃO MANTIDA . AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2 . O entendimento dominante nesta Corte é de que o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura, sendo abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento, procedimento ou material imprescindível, prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário, inclusive os experimentais, ou ainda não previstos em rol da ANS. 3. Em que pese a existência de precedente da eg. Quarta Turma entendendo ser legítima a recusa de cobertura com base no rol de procedimentos mínimos da ANS, esta eg . Terceira Turma, no julgamento do REsp nº 1.846.108/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado aos 2/2/2021, reafirmou sua jurisprudência no sentido do caráter exemplificativo do referido rol de procedimentos . 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1986692 SP 2022/0052354-8, Data de Julgamento: 06/06/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/06/2022)

Quanto ao dano moral, a jurisprudência consolidada reconhece que a indevida negativa de cobertura por plano de saúde, especialmente quando envolve procedimento essencial à saúde, ultrapassa o mero inadimplemento contratual e configura lesão extrapatrimonial.

A propósito:

SEXTA CÂMARA CÍVEL APELAÇÃO CÍVEL Nº 0026057-28.2017.8.17 .2001 APELANTE: UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO APELADO: CLARICE SAAVEDRA VIEIRA RELATOR: DES. EDUARDO AUGUSTO PAURÁ PERES EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. MAMA TUBEROSA . CIRURGIA DE RECONSTRUÇÃO DE MAMA E COLOCAÇÃO DE PRÓTESE DE SILICONE. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO . NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO CÍVEL Nº 0026057-28 .2017.8.17.2001, em que são partes as acima nominadas, ACORDAM os Desembargadores componentes da Sexta Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos dos votos do Des . Relator constantes dos autos que ficam fazendo parte integrante deste julgado. Sessão realizada em data registrada no sistema. Recife, data registrada no sistema. Des . Eduardo Augusto Paurá Peres Relator LRV
(TJ-PE - APELAÇÃO CÍVEL: 00260572820178172001, Relator.: MARCIO FERNANDO DE AGUIAR SILVA, Data de Julgamento: 21/11/2019, Gabinete do Des. Márcio Fernando de Aguiar Silva (6ª CC))

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8130900-19.2020.8 .05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: GABRIELA ALMEIDA DOS SANTOS e outros Advogado (s): MARCELO PIMENTA DE ARAUJO, FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO APELADO: BRADESCO SAÚDE S/A e outros Advogado (s):FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO, MARCELO PIMENTA DE ARAUJO ACORDÃO APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA . REJEITADA. MÉRITO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE DEFORMIDADE TUBEROSA DE MAMA CUMULADA COM NÓDULOS . SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECOMENDAÇÃO MÉDICA DE CIRURGIA CORRETIVA DE MAMA. NEGATIVA DO PLANO DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE COBERTURA CONTRATUAL . ROL DE PROCEDIMENTOS OBRIGATÓRIOS DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR. MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO. RELATÓRIO MÉDICO COMPROBATÓRIO DA NECESSIDADE DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. CARÁTER ESTÉTICO NÃO COMPROVADO . ABUSIVIDADE DA NEGATIVA DO PROCEDIMENTO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO . MAJORAÇÃO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DA PARTE RÉ IMPROVIDO. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA . RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO EM PARTE. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8130900-19.2020 .8.05.0001, em que figuram como apelante/apelada GABRIELA ALMEIDA DOS SANTOS e como apelante/apelada BRADESCO SAÚDE S/A. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do recurso da parte ré, rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, negar-lhe provimento e conhecer e dar parcial provimento ao recurso da autora, elevando a condenação por danos morais em favor da acionante para o importe de R$ 10 .000,00 (dez mil reais), nos termos do voto da Relatora. Salvador,.(TJ-BA - Apelação: 81309001920208050001, Relator.: REGINA HELENA RAMOS REIS, Data de Julgamento: 07/06/2022, PRIMEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/06/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA . CIRURGIA REPARADORA. MAMA TUBEROSA. NEGATIVA DE COBERTURA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, DETERMINANDO O REEMBOLSO DA QUANTIA UTILIZADA PARA CUSTEAR O PROCEDIMENTO NA REDE PRIVADA, CONDENANDO, AINDA, AO PAGAMENTO DE R$5 .000,00, PARA CADA AUTORA, A TÍTULO DE DANOS MORAIS. INSURGÊNCIA DO PLANO DE SAÚDE. A CONTROVÉRSIA SOBRE A NATUREZA DO PROCEDIMENTO FOI RESOLVIDA POR LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO, QUE ATESTOU A ORIGEM CONGÊNITA DA DEFORMIDADE (MAMA TUBEROSA) E A FINALIDADE DA CIRURGIA. PROCEDIMENTO QUE NÃO PODE SER CONSIDERADO MERAMENTE ESTÉTICO, POIS VISA CORRIGIR ANOMALIA QUE IMPACTA A SAÚDE E A QUALIDADE DE VIDA DA PACIENTE . O ROL DE PROCEDIMENTOS DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR (ANS) CONSTITUI REFERÊNCIA DE COBERTURA MÍNIMA, NÃO SENDO TAXATIVO. RECUSA INDEVIDA. REEMBOLSO INTEGRAL DAS DESPESAS REALIZADAS PELO BENEFICIÁRIO, CONFORME ORIENTAÇÃO DO STJ, EM RAZÃO DO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. A RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO REPARADOR, INDICADO POR MÉDICO, ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO CONTRATUAL E FRUSTRA A LEGÍTIMA EXPECTATIVA DA SEGURADA, CONFIGURANDO DANO MORAL IN RE IPSA . QUANTIA FIXADA QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO. INCIDÊNCIA DOS JUROS PELA TAXA SELIC, CONFORME LEI 14.905/24, TENDO A SENTENÇA ESTABELECIDO OS JUROS LEGAIS, ESTANDO PREVISTA A SELIC NO ART. 406 DO CCB . RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 02697414320208190001, Relator.: Des(a). ANDRE LUIZ CIDRA, Data de Julgamento: 17/11/2025, VIGESIMA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 11ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 19/11/2025)

No caso, a agravada era adolescente à época dos fatos, em fase sensível de desenvolvimento físico e emocional, sendo evidente que a negativa administrativa potencializou sofrimento psicológico e constrangimento social, impondo-lhe, inclusive, a necessidade de acionar o Poder Judiciário para assegurar direito básico à saúde.

Tal circunstância supera o mero dissabor cotidiano e atinge a esfera da dignidade pessoal.

In casu
, considerando as razões expostas, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para a parte autora não se mostra excessivo e nem dissonante do que vem sendo fixado por esta E. Corte, considerando o prejuízo experimentado, motivo pelo qual a quantia arbitrada é suficiente para concretizar a pretendida reparação, em estrita observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Desta forma, em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que o Agravante NÃO trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno para manter a decisão monocrática, nos termos da fundamentação.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ou AGRAVO INTERNO fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e a art. 1.021, § 4º, do CPC, considerando o Tema 1.201/STJ.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 20/03/2026